Tribunal: CARF
Processo: 37089.002455/2006-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37089.002455/2006-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.716 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2020
Recorrente
COL NOSSA SRA DE FATIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 30/08/1999
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO OU AUTORIZAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO.
LEI
9.732, DE 1998.
ADI 2028.
ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. EFEITOS DA
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Superado o óbice inaugural que impossibilitava analisar o direito creditório do
sujeito passivo, que controvertida quanto aos efeitos de liminar em Ação
Declaratória de Inconstitucionalidade (ADI), especialmente após sobrevir
decisão definitiva pela declaração de inconstitucionalidade do art. 1o da Lei
9.732/1998, na parte em que alterou a redação do art. 55, inciso III, da Lei
8.212/1991, que tratava de imunidade de entidade beneficente de Assistência
Social, e acrescentou-lhe os §§ 3o, 4o e 5o, bem como dos arts. 4o, 5o e 7o da Lei
9.732/1998, nos autos da ADI 2028, convertida em Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), impõe-se o retorno dos
autos à unidade preparadora, para que se pronuncie acerca do pedido de
reconhecimento
do
direito
creditório,
conforme
requisitos
próprios,
elaborando-se o competente despacho decisório e, a partir daí, retomando-se o
rito processual de praxe, sob pena de supressão de instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para determinar o retorno dos autos à unidade de origem, a fim de
que se analise o pedido de restituição ou autorização de compensação.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37089.002455/2006-41
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.716 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37089.002455/2006-41

Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 69/93), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 57/63), proferida em sessão de 23/06/2009, consubstanciada no
Acórdão n.o 18-10.909, da 3.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Santa Maria/RS (DRJ/STM), que, por unanimidade de votos, negou provimento à
manifestação de inconformidade (e-fls. 37/49), de modo a confirmar o despacho decisório da
origem (e-fl. 31) que negou o pedido de restituição (e-fls. 3/5), cujo acórdão restou assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 30/08/1999
LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ADI NÃO JULGADA. MEDIDA CAUTELAR COM
EFEITO "EX NUNC".
Incólume a legislação de regência em que se pautaram os recolhimentos da entidade, em
relação ao período a que se referem, os pagamentos havidos sob aqueles fundamentos
reputam-se válidos.
A obrigação tributária é regida pela legislação vigente ao seu tempo, ainda que
posteriormente modificada, suspensa ou revogada.
Solicitação Indeferida
Do litígio e da Manifestação de Inconformidade
A lide, em sua essência e circunstância, foi bem delineada e sumariada no
relatório do acórdão objeto da irresignação (e-fls. 57/63), pelo que passo a adotá-lo:

Com o advento da Lei n.o 9.732/98, a instituição acima identificada deixou de
satisfazer as condições para gozo de isenção/imunidade, passando a recolher a quota
patronal relativa às competências 04/99 a 08/99. Tendo-se em vista, em sequência, a
decisão liminar proferida na ADI n.o 2.028-5/99, que determinou a suspensão dos
efeitos da Lei n.o 9.732/98, a instituição considerou indevidos aqueles recolhimentos,
efetuando a compensação dos valores.

Assim, através da petição inaugural do presente processo, o interessado pleiteou
a restituição/compensação dos acréscimos legais incidentes sobre pretenso indébito já
compensado anteriormente.

O pedido foi indeferido por não se reconhecer o direito creditório, em razão de a
regra contestada ter sua eficácia suspensa pela medida cautelar somente a partir da data
da publicação da ata da sessão do julgamento na qual a liminar foi deferida (23/11/99),
não alcançando, portanto, os recolhimentos efetuados.

Sobrevém a manifestação de inconformidade da entidade contra o indeferimento
de seu pedido, pelas seguintes razões:
- no tocante a compensação de tributos federais, contrário ao entendimento exarado na
decisão ora recorrida, não se aplica a Lei n.o 9.868/99, nem o art. 170-A do CTN,
introduzido pela Lei Complementar n.o 104/2001, mas tem aplicabilidade a Lei n.o
8.383/91, a qual não prevê qualquer tipo de limitação que postergasse o aproveitamento
dos créditos compensáveis do contribuinte somente com o trânsito em julgado da decisão
judicial;
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.716 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37089.002455/2006-41

- mesmo que admitisse a provisoriedade e limitação temporal da Liminar concedida na
ADI n.o 2028, mesmo assim não subsistiriam as conclusões da decisão recorrida, pois o
artigo 7.o da Lei n.o 9.732/98 está afastado do mundo jurídico de forma definitiva, ante às
disposições da Lei n.o 10.260, de 12 de julho de 2001, e da Lei n.o 11.096, de 13 de
janeiro de 2005, em razão do comando do artigo 2.o da LICC, uma vez que estes novos
dispositivos regulam inteiramente a matéria de que tratava o artigo 7.o da Lei n.o
9.732/98;
- também justifica a reforma da decisão recorrida, a afronta aos princípios da Segurança
Jurídica e Irretroatividade da Lei Tributária;
- por todo o arrazoado apresentado, verifica-se que falta suporte fático e amparo legal a
negativa do pedido, devendo a decisão ser reformada para que se cumpra o direito que se
impõe como exaustivamente demonstrado neste recurso voluntário.

Em adição ao instrumento apresentado, diz que o art. 1.o da Lei n.o 9.732/98, na
parte que alterou o art. 55 da Lei n.o 8.212/91, assim como o art. 55, da mesma Lei n.o
8.212/91, foram revogados pelo art. 48 da Medida Provisória n.o 446/2008 e, assim,
firma entendimento que estão definitivamente afastados do mundo jurídico. Frente ao
exposto, requer o imediato deferimento de seu pedido formulado no processo em
epígrafe, determinando-se a imediata repetição dos valores indevidamente recolhidos ou
autorizando, de plano, a compensação dos mesmos com as contribuições da mesma
natureza, incidentes sobre a remuneração paga aos trabalhadores da instituição
requerente.
Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ (e-fls. 57/63), primeira instância do
contencioso tributário. Em transcrição literal a decisão de piso consignou:

Medida Provisória n.o 446, de 07 de novembro de 2008, veio dispor sobre a
certificação das entidades beneficentes de assistência social e regular os procedimentos
de isenção de contribuições para a seguridade social, revogando expressamente, em seu
art. 48, o art. 55 da Lei n.o 8.212/91, de 24 de julho de 1991, o art. l.o da Lei n.o 9.732,
de 11 de dezembro de 1998, e o art. 30 da Medida Provisória n.o 2.187-13, de 24 de
agosto de 2001, na parte que altera o art. 55 da Lei n.o 8.212/91.

Medida Provisória não é Lei. Tanto é assim que depende do Poder legislativo
para nela se converter. Portanto, ela não tem como característica a prerrogativa de
revogar Lei, ainda que conste em seu texto disposição expressa nesse sentido, mas
apenas de suspender sua eficácia, de forma que, não havendo a conversão, tudo retroaja
à situação legal anterior a sua edição.

Sabe-se que a Medida Provisória n.o 446, de 07 de novembro de 2008, foi
rejeitada e, assim, o art. 55 da Lei n.o 8.212/91 teve sua eficácia restabelecida.

Contudo, essa questão de evolução legislativa não é relevante para o deslinde da
questão, uma vez que o direito creditório pleiteado se subsume a fundamentação
jurídica do período de 04/1999 a 08/1999. Nota-se, nesse período, a conformação dos
recolhimentos a legislação de regência, quando então presentes as alterações da Lei n.o
9.732/98.

A liminar na ADI 2028-5 foi deferida em 14/07/99 e publicada no DJU de
2/08/99, suspendendo a eficácia do art. 1.o, na parte em que alterou a redação do art. 55,
inciso III, da Lei n.o 8.212/91 e acrescentou-lhe os §§ 3.o, 4.o e 5.o, bem como dos
artigos 4.o, 5.o e 7.o da Lei n.o 9.732, de 11 de dezembro de 1998. Posteriormente, essa
liminar foi referendada pelo Plenário da Corte Suprema em 11/11/99, cujo acórdão foi
publicado no DJU de 16/6/2000. O mérito da ação ainda não foi julgado.

Como bem assevera a autoridade administrativa na decisão recorrida, a Medida
Cautelar, em ação direta de inconstitucionalidade, reveste-se, ordinariamente, de
eficácia "ex nunc", operando, portanto, efeitos a partir do momento em que o Supremo
Tribunal Federal a defere.

Assim, incólume a legislação de regência em que se pautaram os recolhimentos
da entidade, em relação ao período a que se referem, os pagamentos havidos sob aqueles
fundamentos reputam-se válidos.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.716 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37089.002455/2006-41

Ao final, consignou-se que julgava pelo não provimento da manifestação de
inconformidade, mantendo o indeferimento do pedido de restituição.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário, interposto em 03/08/2009 (e-fls. 69/93), o sujeito passivo,
reitera os termos da manifestação de inconformidade e postula a reforma da decisão de primeira
instância, a fim de declarar o direito de restituir ou, sucessivamente, o direito de ser autorizado a
compensar.
Na peça recursal aborda que:
a) o recorrente, entidade beneficente de assistência social na área de educação,
satisfaz todos os requisitos da Lei n.o 8.383, de 1991, pelo que se impõe o exercício do direito de
restituição dos indébitos ou a alternativa de compensação;
b) os recolhimentos tidos por indevidos ocorreram entre os meses de abril e
agosto de 1999, enquanto o direito de repetir decorreria da declaração de inconstitucionalidade
do art. 7.o da Lei n.o 9.732, de 1998, pela decisão liminar proferida na ADI 2.028, em
14/07/1999, referendada pelo Pleno do STF, pelo que se afastou do mundo jurídico a diretriz de
revogar a isenção e de exigir gratuidade integral, ademais, posteriormente, tanto a Lei n.o 10.260,
de 2001, como em seguida a Lei n.o 11.096, de 2005, passou a regular, por inteiro, a matéria
tratada no art. 7.o da Lei n.o 9.732, de 1998, julgado inconstitucional pelo Supremo, não trazendo
matéria na forma como exposto pelo art. 7.o da Lei n.o 9.732, de 1998, estando essa norma
plenamente revogada e afastada do sistema jurídico;
c) não se aplica o art. 27 da Lei n.o 9.868, de 1999, nem o art. 170-A do CTN,
introduzido pela Lei Complementar n.o 104, de 2001, devendo-se observar irretroatividade da lei
e segurança jurídica, aplicando-se a Lei n.o 8.383, de 1991, a qual não prevê qualquer tipo de
limitação que postergasse a restituição ou compensação somente para o trânsito em julgado da
decisão judicial na ADI 2.028.
Posteriormente, em 06/01/2010, sobreveio “aditamento” ao recurso voluntário
(e-fls. 103/105). Alegou-se “fato novo” esclarecendo que o art. 48 da Medida Provisória n.o 446,
de 2008, teria expressamente revogado a Lei n.o 9.732, de 1998. Ademais, em momento
subsequente, a Lei n.o 12.101, no seu art. 44, teria revogado expressamente normas sobre isenção
e regulamentação de entidades beneficentes passando a tratar exclusivamente a matéria,
revogando o art. 55 da Lei n.o 8.212, de 1991, com suas alterações, e revogando disposições da
Lei n.o 9.732, de 1998.
Em 04/09/2018 sobreveio petição (e-fls. 109/111) aduzindo que a ADI 2.028,
assim como as ADI 2.036, 2.228 e 2.621 e o RE 566.622 teriam sido julgados em definitivo pelo
Supremo, de modo que se concluía que não havia óbice para a restituição do indébito.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.716 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37089.002455/2006-41

Na sequência, em 14/05/2019, este relator propôs a suspensão do processo,
conforme proposta de sobrestamento (e-fls. 116/118), pois remanescia embargos de declaração a
serem apreciados pelo STF, aliás, havia ordem da Excelsa Corte para efetivar a suspensão, desta
forma foi deferido e sobrestado os autos.
No corrente ano de 2020, proferiu-se “despacho de devolução” (e-fls. 119/120),
aduzindo-se em considerando que o Recurso Extraordinário n.o 566.622, que tinha como objeto o
gozo da imunidade de contribuições sociais prevista no art. 195, § 7.o, da Constituição Federal,
c/c artigo 55 da Lei n.o 8.212/1991, na redação que esta possuía após os acréscimos da Lei n.o
9.528/97, teve seu julgamento final e definitivo no dia 18/12/2019, após apreciação de embargos
de declaração, tenho sido decidido que:
Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração
para, sanando os vícios identificados, i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da
Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o
da Lei no 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e ii) a fim de
evitar ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema n. 32 da repercussão geral a
seguinte formulação: "A lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, §
7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas", nos termos do voto da Ministra Rosa Weber, Redatora para o acórdão,
vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator). Ausente, justificadamente, o Ministro
Celso de Mello. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 18.12.2019.
Remanesceu
assentado
na
ADI
2028,
convertida
em
Arguição
de
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), que o Excelso Colegiado: “julgou
procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade do art. 1o da Lei 9.732/1998, na
parte em que alterou a redação do art. 55, inciso III, da Lei 8.212/1991 e acrescentou-lhe os §§
3o, 4o e 5o, bem como dos arts. 4o, 5o e 7o da Lei 9.732/1998.”
A ementa do RE 566.622 ED, julgado em conjunto com a ADI (convertida em
ADPF) 2028, consigna:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.716 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37089.002455/2006-41

(RE 566.622 ED, Relator MARCO AURÉLIO, Relatora p/ Acórdão ROSA WEBER,
Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114
DIVULG 08/05/2020 PUBLIC 11/05/2020)
Nesse contexto, os autos foram retirados do sobrestamento e encaminhados para
continuidade da apreciação.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 14/07/2009, e-fl. 67, protocolo recursal em 03/08/2009,
e-fl. 69), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de
1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a
representação processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado, de toda
sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no processo administrativo fiscal, é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação
destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário (e-fls. 69/93).
Quanto ao aditamento (e-fls. 103/105), entendo que não se cuida propriamente de
um aditamento integrativo que modifique a tese recursal, cuidando-se, em verdade, de
informação relativa a posteriores mudanças legislativas concernentes as entidades beneficentes
de Assistência Social, por conseguinte o tema será apreciado no mérito como consequência da
análise da lide.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa a pedido de
restituição, porém a restituição não é do principal, mas sim dos acréscimos legais incidentes
sobre recolhimentos já compensados, não sendo a compensação anteriormente realizada objeto
desta lide. Alternativamente ao pedido de restituição destes acréscimos legais, o contribuinte
requer, ao menos, uma autorização de compensação.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.716 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37089.002455/2006-41

Consta dos autos que o recorrente postulou, em 22/12/2006, pedido de repetição
ou autorização de compensação, diretamente ou através de suas filiais (entidades mantidas), de
acréscimos legais incidentes sobre recolhimentos indevidos já compensados, relativos ao período
de abril/1999 a agosto/1999, em face da inconstitucionalidade do art. 7.o da Lei n.o 9.732, de
1998, que disciplinava que estava cancelada toda e qualquer isenção/imunidade concedida, em
caráter geral ou especial, de contribuição para a Seguridade Social em desconformidade com o
art. 55 da Lei n.o 8.212, de 1991, na sua nova redação, inclusive com as promovidas pela mesma
Lei n.o 9.732, de 1998, nos seus arts. 1.o e 4.o.
Consta que com o advento da Lei n.o 9.732/98 a instituição teria deixado de
satisfazer as condições para gozo de isenção/imunidade, passando a recolher a quota patronal
relativa às competências 04/99 a 08/99, de modo não benéfico, entretanto, tendo em vista a
decisão liminar proferida na ADI 2.028, que determinou a suspensão dos efeitos da Lei n.o 9.732,
a instituição considerou indevidos aqueles recolhimentos, efetuando a compensação dos valores
e, em outro momento, requereu o indébito das atualizações não postuladas quando da
compensação do principal (compensado a valor original), sendo este o objeto desta lide (a
restituição dos acréscimos legais ainda não restituídos ou compensados).
Os demonstrativos do recorrente, que acompanham o pedido inaugural,
apontariam crédito remanescente originário da não aplicação da remuneração equivalente a taxa
SELIC nos pagamentos que considera indevidos quando da compensação realizada a partir de
mês de dezembro/1999.
Parecer técnico apontou estes detalhes (e-fls. 27/29), no entanto não chegou a
analisar o direito creditório em si, vez que a Seção de Controle e Acompanhamento Tributário
(SACAT), em parecer anterior (e-fls. 23/25), manifestava que a liminar na ADI 2.028 não era
suficiente para possibilitar o prosseguimento do pleito do contribuinte. Considerou inexistir
efeito retroativo na citada liminar e que os efeitos só ocorreriam a partir da publicação da decisão
referendada pelo Plenário do STF, o que só ocorreu em 23/11/1999, portanto após os alegados
indébitos de competências 04/99 a 08/99. O despacho decisório, seguindo as conclusões dos
pareceristas, indeferiu o pedido de restituição ou o alternativo de compensação, sob o argumento
de inexistir certeza e liquidez diante deste contexto.
Consta no site da internet do STF (ADI 2028) que a liminar foi deferida,
ad referendum do Plenário, em 14/07/1999, no sentido de suspender a eficácia do art. 1.o da Lei
n.o 9.732, de 1998, na parte que alterou o art. 55, III, da Lei n.o 8.212, de 1991, e acrescentou-lhe
os §§ 3.o, 4.o e 5.o, bem como dos arts. 4.o, 5.o e 6.o da Lei n.o 9.732, de 1998. O Plenário
referendou a liminar em 11/11/1999 e a publicação desta última decisão ocorreu, realmente, em
23/11/1999, mas o acórdão em si foi publicado em 16/06/2000.
Após alguns anos, sobreveio o julgamento definitivo no qual a ADI 2028 foi
convertida em Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) e o Excelso
Colegiado: “julgou procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade do art. 1o da Lei
9.732/1998, na parte em que alterou a redação do art. 55, inciso III, da Lei 8.212/1991 e
acrescentou-lhe os §§ 3o, 4o e 5o, bem como dos arts. 4o, 5o e 7o da Lei 9.732/1998.”
Pois bem. Observo que, com a declaração de inconstitucionalidade, sem
modulação de efeitos, tendo a decisão efeitos ex tunc, o óbice que levou ao não processamento
em si mesmo do direito creditório questionado resta superado.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.716 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37089.002455/2006-41

Observe-se, em especial, que o direito creditório alegado não foi detidamente
analisado. Não houve averiguação dos cálculos e análise de toda a extensão do pedido. O
indeferimento se deu por razões procedimentais, pois se entendeu que a liminar na ADI 2028,
não teria efeitos retroativos e, por conseguinte, não haveria como processar o pedido, vez que
careceria de certeza e liquidez.
Destarte, não sendo analisado o direito creditório do contribuinte (alegado
indébito), sob argumento ora superado pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
concluo que deve ser reformado o acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, a fim de reconhecer a nulidade do despacho decisório prolatado pela unidade de
origem, ordenando-se o retorno dos autos à unidade preparadora, para que se pronuncie acerca
do mérito do direito creditório postulado pelo contribuinte, elaborando-se competente despacho
decisório e, a partir daí, retomando-se o rito processual de praxe, sob pena de supressão de
instância. Na ocasião deverá analisar todos os aspectos do direito creditório, inclusive eventual
decadência.
Efetivamente, o despacho decisório não analisou o mérito do direito creditório ora
em litígio, pelo que é caso de dar provimento parcial ao recurso para reconhecer a possibilidade
de se analisar o sustentado indébito, com prolação de novo despacho decisório, superando-se o
óbice inaugural.
Sendo assim, com parcial razão o recorrente no sentido de que deve ser analisado
o vindicado direito creditório.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, voto em conhecer do recurso voluntário, concebendo o “aditamento” como mero
informativo de mudança legislativa posterior, e, no mérito, em lhe dar provimento parcial para
reformar o acórdão da DRJ e anular o despacho decisório da unidade de origem, determinando o
retorno dos autos à unidade preparadora da jurisdição do contribuinte, para que esta analise o
direito creditório do recorrente, considerando que é prerrogativa da autoridade preparadora o
exame original de documentos em posse do contribuinte, bem como analisar eventual
decadência, proferindo-se despacho decisório, retomando-se, a partir daí, o rito processual de
praxe. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para determinar o
retorno dos autos à unidade de origem, a fim de que se analise o pedido de restituição ou
autorização de compensação.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.716 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37089.002455/2006-41

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital